Tribunal: TJSP
Processo: 1002749-52.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Falta de pagamento do prêmio. Irrelevância. Indenização exigível, nos termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da mesma Corte no sentido de ser o enunciado aplicável ainda que a vítima seja o próprio proprietário inadimplente. Possibilidade em tese de dedução pela seguradora do valor do prêmio no tocante à indenização a ser paga, como forma de evitar o enriquecimento

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Falta de pagamento do prêmio. Irrelevância. Indenização exigível, nos termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da mesma Corte no sentido de ser o enunciado aplicável ainda que a vítima seja o próprio proprietário inadimplente. Possibilidade em tese de dedução pela seguradora do valor do prêmio no tocante à indenização a ser paga, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do segurado. Ressalva todavia ociosa no caso por ter ocorrido o pagamento do prêmio posteriormente ao sinistro. Pretensão indenizatória por incapacidade parcial em relação ao ombro esquerdo. Constatação pela perícia da falta de estabilização da lesão, com possibilidade de recuperação. Inexistência de lesão que se possa desde logo apontar como permanente. Sentença que nessa parte deu pela carência de ação. Hipótese que a rigor justificaria decreto de improcedência. Ausência de recurso da ré, contudo, a respeito. Decisão confirmada em tais termos, de modo a não agravar a situação jurídica da autora-apelante. Despesas médicas. Atendimento realizado pelo SUS, não sendo possível concluir pelo pagamento efetivo de alguns dos tratamentos reivindicados. Cabível o reembolso apenas das despesas devidamente demonstradas, com a reforma parcial da r. sentença nesse ponto e redução da condenação correspondente. Apelo da ré parcialmente provido nessa parte. Alteração da disciplina da sucumbência. Reconhecimento de decaimento praticamente integral da autora, tendo em vista a extensão da pretensão inicial. Apelação da autora desprovida. Apelação da ré provida em parte.